Tribunal: TJSP
Processo: 1007039-38.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Matéria que integra o mérito da lide – MÉRITO – Inércia das seguradoras em providenciar a transferência da propriedade do veículo sinistrado após o pagamento da indenização securitária devida ao consumidor – Fusão das carteiras de segurados das sociedades empresárias – Fato

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Matéria que integra o mérito da lide – MÉRITO – Inércia das seguradoras em providenciar a transferência da propriedade do veículo sinistrado após o pagamento da indenização securitária devida ao consumidor – Fusão das carteiras de segurados das sociedades empresárias – Fato incontroverso – Autor que foi atendido em âmbito administrativo por preposto da Porto Seguro, sem qualquer ressalva – Irrelevância do pagamento ter sido efetuado anteriormente pelo Itaú Seguros - Circunstância que acarretou o protesto indevido do nome do autor por débito de IPVA que lhe é inexigível – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Dano moral decorrente de protesto indevido que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser mantido – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007039-38.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado PAULO CESAR FERRARINI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007039-38.2017.8.26.0292 -Voto no 28707 - cs
2
Voto no 28707
Apelação no 1007039-38.2017.8.26.0292
Comarca: Jacareí - 2a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Paulo Cesar Ferrarini
Interessada: Itaú Seguros S/A
Juíza 1a Inst.: Dra. Mariana Sperb
APELAÇÃO
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA Matéria que integra o mérito da
lide MÉRITO Inércia das seguradoras em providenciar a
transferência da propriedade do veículo sinistrado após o
pagamento da indenização securitária devida ao consumidor
Fusão das carteiras de segurados das sociedades empresárias
Fato incontroverso
Autor que foi atendido em âmbito
administrativo por preposto da Porto Seguro, sem qualquer
ressalva
Irrelevância do pagamento ter sido efetuado
anteriormente pelo Itaú Seguros - Circunstância que acarretou o
protesto indevido do nome do autor por débito de IPVA que lhe é
inexigível DANOS MORAIS CONFIGURADOS Dano moral
decorrente de protesto indevido que é sempre presumido, portanto,
independe de prova do prejuízo Precedentes do C. STJ e deste E.
TJSP "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que
deve ser mantido Valor que se coaduna com os limites da
razoabilidade e proporcionalidade RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a respeitável sentença
de fls. 253/256 que, nos autos da ação cominatória com pedido de reparação de
danos morais promovida por PAULO CESAR FERRARINI, julgou procedentes os
pedidos, para condenar o corréu ITAÚ SEGUROS S/A na obrigação de transferir
o bem para o seu nome, no prazo de trinta dias, além de condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007039-38.2017.8.26.0292 -Voto no 28707 - cs
3
10.000,00, corrigida monetariamente de acordo com a Tabela Prática do TJSP a
partir da sentença, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados
da citação.
Em razão da sucumbência, os réus foram
condenados ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, apela a corré Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais (fls. 261/273), requerendo, em preliminar, o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, vez que não manteve qualquer
relação contratual com o autor. Aduz que a indenização securitária foi paga pelo
corréu Itaú Seguros S/A e que a fusão das sociedades somente ocorreu em
2009, o que afasta sua responsabilidade pelo ocorrido.
No mérito, sustenta que não é possível realizar a
transferência da propriedade do veículo sinistrado em razão da existência de
restrição financeira efetuada pelo DETRAN e que competia ao autor efetuar o
pagamento do financiamento bancário contratado, o que não ocorreu. Afirma que
não houve demonstração dos danos morais alegados e que a situação não
ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Requer, subsidiariamente, a redução do
valor indenizatório arbitrado.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 281/287), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- A preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela corré Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais integra o mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007039-38.2017.8.26.0292 -Voto no 28707 - cs
4
demanda e será apreciada em conjunto com as demais teses apresentadas pela
seguradora.
II -- Trata-se de ação cominatória com pedido de
reparação por danos morais promovida por Paulo César Ferrarini contra Itaú
Seguros S/A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
É incontroverso que o veículo de propriedade do
autor foi furtado e encontrado carbonizado na década de 1990, ocasião em que
recebeu a indenização securitária devida do corréu Itaú Seguros S/A.
Contudo, a seguradora deixou de providenciar a
baixa do veículo sinistrado no DETRAN ou mesmo a transferência da
propriedade do bem para o seu nome, o que culminou no protesto indevido do
nome do consumidor anos após o ocorrido, em razão de débitos de IPVA (fl. 32),
que, inclusive, foram inscritos em dívida ativa pela Fazenda Estadual (fls. 25/30).
No caso, ainda que o contrato de seguro
originário tenha sido celebrado com o Itaú Seguros S/A e que a sociedade
empresária mencionada tenha efetuado o pagamento da indenização securitária
devida na época do sinistro, é incontroverso que houve uma fusão entre as
sociedades empresárias, como bem decidido pelo juízo de primeiro grau (fl. 151),
tanto que o consumidor foi atendido normalmente em âmbito administrativo por
prepostos da apelante, sem qualquer ressalva (fl. 35).
Ademais, não foi produzida nenhuma prova
acerca da impossibilidade de transferência da propriedade do veículo sinistrado
em razão da existência de restrição financeira efetuada pelo DETRAN, tampouco
da responsabilidade do autor por tal circunstância (art. 373, II, do CPC).
Assim, reconhecida a inércia das fornecedoras
em providenciar a transferência da titularidade do veículo no momento adequado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007039-38.2017.8.26.0292 -Voto no 28707 - cs
5
de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade pelo protesto indevido do
nome do consumidor, conforme já decidido por esta C. 32a Câmara de Direito
Privado em caso semelhante:
“Ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais. Compra e venda de veículo através de financiamento bancário com
cláusula de alienação fiduciária. Autora que sofreu busca e apreensão do bem
no ano de 1999 e teve seu nome protestado no ano 2013 em razão da falta de
pagamento do IPVA de 2010, além de outros protestos posteriores, inclusive
com a inscrição do seu nome no CADIN. Anotações indevidas que,
inegavelmente, causaram abalo moral a autora. Dano in re ipsa. Valor da
condenação que deve observar os fatos ocorridos, sua repercussão e a
condição econômica das partes envolvidas. Valor fixado com moderação em
R$ 20.000,00, dada as particularidades do caso concreto. Apelo improvido.”
(Apelação no 1013854-17.2017.8.26.0562, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em
22/03/2019).
III -- A inclusão indevida do nome da parte autora
em cartório de protesto se inclui no rol das circunstâncias em que não mais se
discute a incidência do dano moral, ante a gravidade dos efeitos dela
decorrentes, aliada ao fato de ser o crédito elemento vital para a manutenção
digna da pessoa física ou jurídica em sociedade, sendo conhecidos os efeitos
deletérios da inclusão em cadastros, com o comprometimento ou abalo de sua
imagem perante o mercado, gerando dúvida quanto à higidez da parte autora no
cumprimento de seus compromissos. É o bastante para demonstrar que sua
reputação foi prejudicada.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que não é necessária a prova do abalo sofrido, bastando a
ocorrência do ilícito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
NO SERASA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME
NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DO BANCO (CREDOR) EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007039-38.2017.8.26.0292 -Voto no 28707 - cs
6
CANCELAR O REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A inércia
do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o
pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido,
gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido
pelo autor, sob forma de dano presumido. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no Ag 1.094.459/SP, 3a Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe
01.06.2009).”
Em matéria de dano moral, é admitido o dano
presumido (damnum in re ipsa), ou seja, aquele que está “evidenciado pela
natureza das coisas, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem, ad
exemplum, a ofensa moral da pessoa, na consideração de que o próprio fato com as suas
circunstâncias já demonstra e aperfeiçoa o dano, que está ínsito”1.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter
punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza
pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados
semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte
ofendida.
Com relação ao valor da indenização por dano
moral, não existindo parâmetros legais para a sua fixação, o arbitramento deve
ser feito com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em
quantia compatível com a intensidade do sofrimento da vítima e a extensão do
dano, observando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como a condição
econômica das partes.
E,
considerando
as
circunstâncias
acima
narradas, a sentença arbitrou os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia módica e que merece ser mantida, sendo condizente com a intensidade
do abalo moral experimentado pelo autor.
O valor atende aos critérios da razoabilidade e
1 Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a ed., Revista dos Tribunais, p. 396

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007039-38.2017.8.26.0292 -Voto no 28707 - cs
7
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas
dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a
função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do
dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas
evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento
sem causa à parte lesada.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
IV -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente fixada em 10% sobre o valor da
condenação, majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma base de
cálculo, em consideração ao trabalho adicional da patrona da parte autora em
grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
V -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator